Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-65.2021.8.11.0020
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000326-65.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CHARLENE CHAGAS CANDIDO - CPF: 025.759.071-44 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000326-65.2021.8.11.0020

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE ALTO ARAGUAIA/MT

Recorrente:
CHARLENE CHAGAS CANDIDO

Recorrid
o
:
BOA VISTA SERVICOS S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
18/07/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO ARQUIVISTA NOS TERMOS DO ART. 43, § 2.o, DO CDC E DA SÚMULA N.o 359 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de ação na qual a Recorrente
CHARLENE CHAGAS CANDIDO
postula reparação por danos morais decorrente da ausência de notificação por parte da empresa Recorrente da negativação constante em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Não restando comprovado o atendimento, por parte da empresa Recorrida, do dever denotificaçãoprévia, a hipótese em tela enseja reparação por dano extrapatrimonial, nos termos da Súmula n.o 359 do STJ, que assim dispõe:
“
Cabe ao órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do
devedor
antes de proceder à inscrição”.

3
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), que guarda relação
a
os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5
.
Sentença parcialmente reformada.

6
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
a
Recorrente
CHARLENE CHAGAS CANDIDO
postula indenização por danos morais decorrente da ausência de notificação por parte da empresa Recorrente da negativação constante em seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito
.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de improcedência.

Inconformada, a Recorrente

CHARLENE CHAGAS CANDIDO
, nas razões recursais, pugna pel
a reforma da sentença, a fim de que
a ação seja julgada procedente, conforme pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (ID
101038461
),
o
Recorrente
BOA VISTA SERVICOS S
/
A

refuta
in
totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo
o
improvimento
do recurso e consequente
manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022